Tribunal: TJES
Processo: 5000190-20.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-20.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000190-20.2021.8.08.0008

RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por
RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, nos termos da inicial e documentos constantes do ID nº 6075542.

Afirma a requerente, em síntese, que suportara descontos sobre seu benefício previdenciário atrelados a contrato de empréstimo supostamente firmado com o demandado. Entretanto, não teria formalizado o indigitado ajuste, razão pela qual os descontos seriam indevidos.

Neste contexto, propusera a presente demanda, pugnando pela cessação dos descontos sobre seus vencimentos, bem como postulando indenização por danos morais alegadamente enfrentados e a devolução das prestações descontadas. Formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que fossem imediatamente cessados os débitos.

O Requerido apresentou contestação. Alegou, de forma preliminar, a incompetência do juízo. No mérito, aduziu que a autora assinou o contrato de empréstimo, não havendo que se falar em danos morais a serem pagos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

A autora, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 2270504), afirmando a necessidade de realização de perícia técnica.

O banco réu apresentou Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Isso porque, no presente caso, reconheço a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Diante disso, verifico que a recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela recorrente. Ainda que conste nos autos documento assinado,
a recorrente reafirma que não reconhece a contratação
, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude.

Assinatura contida no contrato acostado pela recorrida:

Assinatura contida na procuração acostada pela recorrente:

Assinatura contida no documento de identidade acostada pela recorrente

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

É flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo de ofício a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei no 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)